Tribunal: STF
Processo: IF 3352
Classe: IF
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-16
Data de publicação: 2008-04-16

Ementa:
INTERVENÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR
   PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CUMPRIMENTO DO ATO OBJETO DA ORDEM
   JUDICIAL. PEDIDO PREJUDICADO.
1. Ocorre a perda de objeto do
   pedido de intervenção federal quando há o cumprimento da decisão
   judicial que lhe deu causa.
2. Eventuais diferenças de valores,
   decorrentes do atraso na implementação da liminar concedida no
   mandado de segurança, devem ser buscadas na via apropriada.
3.
   Agravo regimental improvido.